Tribunal: TJDFT
Processo: 0712237-49.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CHEQUE - PRESCRIÇÃO. AÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO - PRAZO PRESCRICIONAL DE DOIS ANOS A PARTIR DA PRESCRIÇÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA. NO MÉRITO, PROVIDO.
1. Presentes os requisitos, defiro ao réu e recorrente a gratuidade de justiça.
2. Apresentado o recurso a julgamento na sessão de 24/03/2021 (ID 23990429) foi retirado de pauta e dada vista à contraparte (ID 24672466) após sustentação oral do patrono do recorrente, quanto então suscitou prejudicial de prescrição.
3. O juiz poderá julgar liminarmente improcedente o pedido se verificar, desde logo, a ocorrência de decadência ou de prescrição. Dessa forma, apesar de tardia a manifestação do réu quanto à prescrição, esta deve ser analisada pelo órgão julgador por se tratar de matéria de ordem pública.
4. O art. 61 da lei no 7.357/85 (Lei do Cheque) dispõe que "a ação de enriquecimento contra o emitente ou outros obrigados, que se locupletaram injustamente com o não-pagamento do cheque, prescreve em 2 (dois) anos, contados do dia em que se consumar a prescrição prevista no art. 59 e seu parágrafo desta Lei".
5. Quanto ao ponto, “o nome atribuído à ação é irrelevante para a aferição da sua natureza jurídica, que tem a sua definição com base no pedido e na causa de pedir” (STJ, AgRg no REsp 1090158/ES, Quarta Turma, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO). Verifica-se que, inobstante o autor tenha denominado a ação de “ação de cobrança”, não apresentou nenhuma fundamentação (causa de pedir) acerca do negócio que deu origem ao título prescrito, alegando apenas ser o cheque oriundo de garantia de empréstimo. Assim, trata-se de ação de locupletamento prevista na Lei 7.357/85, e sujeita à prescrição bienal do art. 61 da referida lei.
6. In casu, o autor ajuizou “ação de cobrança” na qual afirma que é credor da quantia de R$ 16.500,00 representada por cheque emitido pelo réu. Em sua defesa, o réu esclarece que emitiu o cheque a fim de garantir empréstimo realizado pelo irmão, Geraldo; que realizou depósitos na conta do autor, no total de R$ 18.000,00; e que a dívida estaria quitada. A sentença julgou procedente o pedido para condenar o réu no pagamento de R$ 16.500,00, o que ensejou a interposição do presente recurso.
7. Verifica-se que o cheque foi emitido pelo réu em 13/04/2016 e não foi apresentado a desconto (ID 23680739). Dessa forma, ultrapassado o prazo para apresentação em 13/05/2016 (art. 33 da Lei 7.357/85), teve início o prazo prescricional de seis meses para o ajuizamento da ação de execução, levado a termo em 13/11/2016. Assim, a partir da data de prescrição Ação de Execução, iniciou-se o prazo de dois anos para o ajuizamento da ação de enriquecimento ilícito, finalizado em 13/11/2018.
7. Portanto, tendo sido ajuizada em 16/07/2020 a demanda de enriquecimento ilícito, equivocadamente denominada pelo autor de “ação de cobrança”, restou ultrapassado o prazo de dois anos previsto na Lei 7.357/85.
8. Precedentes: Acórdão 1234883, Segunda Turma Recursal, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE: 16/03/2020; Acórdão 1325372, Segunda Turma Recursal, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, data de julgamento: 17/03/2021, publicado no DJE: 22/03/2021.
9. É caso, portanto de se acolher prejudicial de mérito da prescrição ante a perda do direito à propositura da ação e julgar improcedente o pedido.
10. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA. NO MÉRITO, PROVIDO.
Para reformar a sentença e julgar prejudicados os pedidos do autor.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.
12. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.